Tribunal: TJBA
Processo: 8073965-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073965-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LESLEY SOUZA CARNEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO FIRMADO POR SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO EM UM DOS CONTRATOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de repetição do indébito em relação a dois contratos bancários. A parte autora alegou a abusividade de cláusulas relativas aos juros remuneratórios e postulou a devolução dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação, com análise das preliminares de ausência de dialeticidade e de prescrição; (ii) apurar a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados em dois contratos de crédito consignado; (iii) determinar a existência de valores cobrados indevidamente e a possibilidade de repetição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte apelante atendeu ao princípio da dialeticidade, ao apresentar impugnação específica e fundamentada contra os termos da sentença recorrida, conforme previsão dos arts. 1.010, II e III, e 1.013 do CPC, razão pela qual foi rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade arguida no ID 86014239.

4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias em relações de consumo prescreve em cinco anos, conforme art. 27 do CDC. Em contratos de trato sucessivo, o prazo conta-se do vencimento de cada parcela ou da data do último pagamento. No caso, como a ação foi proposta em 14/06/2023 e as cédulas possuem vencimentos em 25/02/2028 e 30/05/2023 (ID 86013980), a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, razão pela qual foi afastada a alegação de prescrição.

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato bancário firmado por destinatário final, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicável a proteção das normas consumeristas, especialmente quanto à revisão de cláusulas abusivas, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV.

5. De acordo com o Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), admite-se a revisão de juros remuneratórios apenas quando demonstrada desvantagem excessiva para o consumidor, em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6. A cédula de crédito bancário nº 3392657704, anexada no ID 86014229, foi celebrada com taxa mensal de juros de 1,64%, enquanto a taxa média de mercado na época era de 1,44%, diferença considerada moderada, insuficiente para caracterizar abusividade contratual.

7. A cédula de crédito bancário nº 3442984351, celebrada em 02/09/2021, conforme documento no ID 86013980, pág. 10, fixou juros remuneratórios de 7,7% ao mês, superior à média de 1,31% apurada para o período, o que evidencia abusividade e onerosidade excessiva, autorizando a revisão da taxa contratual.

8. A instituição financeira não apresentou o contrato nº 3442984351, limitando-se a juntar apenas parte da documentação requisitada, apesar de decisão judicial expressa nesse sentido (ID 86014218), e não impugnou especificamente o documento apresentado pela parte autora (ID 86013980), razão pela qual os fatos narrados foram presumidos como verdadeiros, conforme art. 400 do CPC.

9. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a partir de setembro de 2021 (ID 73757882), é devida, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), diante da cobrança de encargos manifestamente abusivos.

10. Determinou-se a compensação dos créditos eventualmente devidos pelo autor com os valores a serem restituídos, a ser apurada na fase de liquidação.

11. Diante do parcial provimento do recurso, foi determinada a redistribuição proporcional das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça (ID 86013990), conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para revisão de cláusulas contratuais em contratos de trato sucessivo inicia-se a partir do vencimento de cada parcela ou da data do último pagamento.

2. A diferença moderada entre a taxa contratada e a média de mercado não justifica a revisão judicial dos juros remuneratórios.

3. Quando verificada abusividade manifesta da taxa de juros pactuada, superior à média de mercado, impõe-se a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente.

4. A ausência de apresentação integral dos contratos pela instituição financeira, somada à inversão do ônus da prova, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, nos termos do art. 400 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e LV; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, 6º, III e V, 27, 51, IV e § 1º; CC, art. 317; CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013, caput, 98, § 3º, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 12.12.2018 (Tema 929); STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)